Tribunal: CARF
Processo: 10630.720247/2014-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10630.720247/2014-97
RESOLUÇÃO
2402-001.367 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HELI MOURA DE PAULA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações e com os documentos solicitados,
nos termos que segue na resolução.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Correa Lisboa,
Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autuação fiscal que resultou na constituição de crédito tributário do
Imposto Territorial Rural – ITR, referente ao exercício de 2009, incidente sobre o imóvel rural
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.367 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720247/2014-97
2
denominado “Fazenda Heli Moura”, sob o fundamento de que a Recorrente não teria
comprovado: (i) a área de produtos vegetais; (ii) a área de pastagem; e (iii) o Valor da Terra Nua
(VTN) declarado.
Segundo consignado pela d. Fiscalização, tais elementos não teriam sido
demonstrados mediante a apresentação de Laudo de Avaliação do imóvel elaborado em
conformidade com a NBR no 14.653-3 da ABNT, razão pela qual procedeu ao lançamento fiscal nos
seguintes termos:
Nos termos consignados no Auto de Infração, a d. Fiscalização promoveu o
lançamento fiscal considerando que:
DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA UTILIZADA PELA ATIVIDADE RURAL (ha)

Declarado
Apurado
01. Área Total do Imóvel
890,5
890,5
02. Área de Preservação Permanente
0,0
0,0
03. Área de Reserva Legal
0,0
0,0
04. Área de Reserva Particular e
Patrimônio Natural
0,0
0,0
05. Área de Interesse Ecológico
0,0
0,0
06. Área de Servidão Florestal
0,0
0,0
07. Área Coberta por Florestas Nativas
0,0
0,0
08. Área Alegada de Reservatório de
Usinas Hidrelétricas Autorizada pelo
Poder Público
0,0
0,0
09. Área Tributável (01+(...)+08)
890,5
890,5
10. Área Ocupada com Benfeitoria
2,0
2,0
11. Área Aproveitável (07-08)
888,5
888,5

Declarado
Apurado
12. Produtos Vegetais
88,5
0,0
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.367 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720247/2014-97
3
13. Área de Descanso
0,0
0,0
14. Área com Reflorestamento
0,0
0,0
15. Pastagem
800,0
0,0
16. Exploração Extrativa
888,5
0,0
17. Atividade Granjeira/Aqüicola
0,0
0,0
18. Frustração de Safra ou Destruição de
Pastagem por Calamidade Pública
0,0
0,0
19. Área utilizada (11+ +18)
888,5
0,0
20. Grau de Utilização (18/10)*100
100,0
0,0

21. Valor Total do Imóvel
637.400,00
1.190.500,00
22. Valor das Benfeitorias
300.000,00
300.000,00
23.
Valor
das
Culturas/Pastagem/Florestas
250.000,00
0,0
24. Valor da Terra Nua (20-21-22)
87.400,00
890.500,00

25. Valor da Terra Nua Tributável (09/01)
*24
87.400,00
890.500,00
26. Alíquota
0,15
4,70
27. Imposto Devido (25*26)
131,10
41.722,40
Ou seja, a d. Fiscalização desconsiderou as áreas declaradas como de produtos
vegetais e de pastagem, impactando a apuração do Grau de Utilização (GU) da terra e, por
consequência, resultando na aplicação de alíquota majorada para fins de cálculo do ITR devido.
Ademais, ao desconsiderar os valores atribuídos às culturas e pastagem e arbitrar o Valor da Terra
Nua (VTN), restou impactado o VTN tributável.
Devidamente intimada, apresentou a Recorrente a competente Impugnação, na
qual alegou, em síntese, a ocorrência de erro de fato na DITR/2009, uma vez que, por equívoco,
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.367 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720247/2014-97
4
constou área destinada ao plantio de produtos vegetais, quando, na realidade, o imóvel rural
denominado “Fazenda Heli Moura” desenvolve atividade pecuária, contando, no exercício de
2009, com 459 cabeças de gado bovino.
Ainda sob a alegação de erro de fato, informou a existência de Área de Reserva
Legal (ARL) na extensão de 178,49 ha, bem como de Área de Preservação Permanente (APP)
correspondente a 5% da área total do imóvel.
No que se refere ao Valor da Terra Nua (VTN), sustentou a Recorrente que o valor
atribuído estaria em conformidade com a legislação vigente, uma vez que seria imprescindível a
aplicação dos descontos relativos à terra efetivamente aproveitável.
Remetidos os autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ, foi
proferido o Acórdão no 03-074.003, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o
lançamento fiscal.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, reiterando as razões
suscitadas em Impugnação, o qual passo a analisar.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
O presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual
dele conheço e passo a sua análise.
Conforme delineado no relatório, busca-se, por meio deste Recurso Voluntário, o
cancelamento do crédito tributário de ITR referente ao exercício de 2009, constituído em razão da
glosa das áreas de produtos vegetais e de pastagem — o que repercutiu no grau de utilização do
imóvel rural e, por conseguinte, na alíquota aplicável. Tais glosas, somadas à desconsideração dos
valores atribuídos às referidas áreas e arbitramento do VTN, repercutiram diretamente na
apuração do ITR.
A Recorrente requer, adicionalmente, o reconhecimento das áreas de reserva legal
e de preservação permanente, os quais teriam deixado de ser informados nas DITR por mero erro
de fato.
Ocorre que, apesar de não ter sido aduzida pela Recorrente, por se tratar de
matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer momento, inclusive de ofício,
impõe-se verificar, no caso em análise, se o direito de o Fisco constituir o crédito tributário do
exercício de 2009 foi atingido (ou não) pela decadência.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.367 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720247/2014-97
5
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.”
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.”
A propósito, nos termos do art. 10, caput, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996, a apuração do ITR devido se dará por meio de lançamento por homologação. Confira-se:
“Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.”
Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial do referido Imposto,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se levando em
conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts. 150, § 4o ou 173, inciso
I, respectivamente.
Sobre o tema, registre-se a tese consolidada pelo STJ no Recurso Especial no
973.733/SC, cujo acórdão, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ
08/2008, é de observância obrigatória por este Colegiado, nos termos do artigo 62, § 2o, do Anexo
II, do RICARF:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.367 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720247/2014-97
6
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos o lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.367 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720247/2014-97
7

Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem do
prazo decadencial.
No caso presente caso, analisando-se o “Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido” elaborado pela Fiscalização (fl. 5), verifica-se que o Contribuinte apurou, na sua DITR de
2009, a título de “imposto devido”, o montante de R$ 131,10.
Todavia, não há nos autos qualquer comprovação acerca do efetivo pagamento do
imposto apurado pelo Contribuinte em sua DITR.
No presente caso, tem-se que o Contribuinte tomou ciência da Notificação de
Lançamento em 21/02/2014, conforme se infere do AR de fl. 11. Como o presente processo se
refere ao exercício de 2009, o Fisco teria perdido o direito de constituir o crédito tributário em
face do transcurso do lustro decadencial, na hipótese de ser aplicada a regra prevista no art. 150,
§ 4o do CTN.
Observe-se pela sua importância que, nos termos da jurisprudência do STJ,
tratando-se de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o pagamento antecipado é a
ignição hábil a atrair a regra prevista no art. 150, § 4o do CTN, salvo, por certo, as hipóteses de
dolo, fraude ou simulação.
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal
preste as seguintes informações:
(i) informe se houve, por parte do Recorrente, o efetivo pagamento do imposto
devido apurado por este em sua DITR de 2009, trazendo aos autos, se for caso, o respectivo
comprovante (tela do sistema);
(ii) caso positivo, informe a data do referido pagamento;
(iii) caso não localize / identifique tal informação em seus sistemas, a autoridade
administrativa fiscal deve intimar o Recorrente para apresentar o comprovante do efetivo
pagamento do imposto devido apurado em sua DITR/2009.
(iv) em assim se comprovando o pagamento, diante do entendimento consolidado
pelo Superior Tribunal de Justiça, manifeste-se a Unidade de Origem se na hipótese operou-se a
decadência do direito de o Fisco constituir o crédito tributário relativo ano exercício de 2009.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.367 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.720247/2014-97
8

Fl. 97
DF CARF MF
Original